Tribunal: TJSP
Processo: 2019544-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência para tratamento multidisciplinar a menor com TEA. Insurgência por falta de especificação de prazo para cumprimento e pela multa fixada, em R$ 1.000,00 por dia. Parcial acolhimento, para fixação de prazo de cinco dias para cumprimento da medida. Multa deve ser mantida, pois tem força coercitiva. Ademais, o valor da

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência para tratamento multidisciplinar a menor com TEA. Insurgência por falta de especificação de prazo para cumprimento e pela multa fixada, em R$ 1.000,00 por dia. Parcial acolhimento, para fixação de prazo de cinco dias para cumprimento da medida. Multa deve ser mantida, pois tem força coercitiva. Ademais, o valor da multa poderá ser revisto conforme art. 537, §1o do CPC, ausente por ora elementos que demonstrem que se tornou exigível ou excessiva. Recurso desprovido